Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CO-PROPRIETÁRIOS. HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. POSSE INJUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.

1. A ação de reivindicação é meio processual que tem o proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.

2. Pelo princípio da saisine, o direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel.

3. A admissibilidade da ação reivindicatória pressupõe ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, sendo que o caso dos autos a ação é interposta face proprietário possuidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.